Tribunal: TJDFT
Processo: 0709705-33.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REGISTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO. POLÍCIA MILITAR. NÃO COMPROVAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA ORAL REQUERIDA. SUBSEQUENTE PROLAÇÃO SENTENÇA. VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVA ORAL. INDISPENSABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O Registro de Atendimento Integrado não possui o condão de, por si só, comprovar a culpa da parte no acidente de trânsito, uma vez que produzido unilateralmente pela Polícia Militar do Estado de Goiás com a versão dos fatos narrada pelo condutor do caminhão que colidiu com o veículo da parte.
2. A prolação de Sentença que reconhece que a parte não comprovou sua versão da dinâmica do acidente sem que fosse franqueada a oportunidade de produção da prova oral requerida, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
3. A situação delineada nos autos revela a necessidade da produção da prova oral para esclarecimento da dinâmica do acidente com o objetivo de apurar a responsabilidade por sua ocorrência.
4. Em homenagem aos princípios da verdade real, da legalidade e da efetividade da justiça, a cassação da Sentença, em preliminar de ofício, é medida que se impõe para que haja a devida instrução do feito.
5. Sentença cassada.
6. Apelo julgado prejudicado.